Tribunal: TJBA
Processo: 8032814-40.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032814-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ALEF DE ALMEIDA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s): LEANDRO ALMEIDA MORAES SANTOS, GUILHERME DA SILVA RIOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR-BA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.

TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.
ILEGALIDADE DO FLAGRANTE
POR
SUPOSTA VIOLÊNCIA POLICIAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
PARA INSTRUÇÃO
.
MARCHA PROCESSUAL QUE SE ENCONTRA EM REGULAR ANDAMENTO.

CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

DECRETO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DO FATO.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

1. Conhecendo de forma exauriente a demanda, verifica-se que o laudo de lesões corporais, constante do Id 493782376, pág. 35, dos autos originais, não constatou nenhuma contusão, mossa, pisadura, ferida, ferimento, golpe, machucado, pancada, traumatismo no paciente. Ademais, eventuais agressões praticadas pelos policiais após o suposto cometimento do crime de roubo majorado tentado, pelos pacientes e seus comparsas, não teriam o condão de desconstituir o estado de flagrância e muito menos a necessidade da segregação instrumental, na medida em que seriam fatos independentes.

2. A questão temporal dentro do processo penal não é estabelecida de modo peremptório ou absoluto, ainda mais quando se trata de termo para a conclusão do sumário de acusação. A Jurisprudência do STF e do STJ, acompanhada pelos demais Tribunais pátrios, tem assentada Jurisprudência de que, dentro do princípio da razoabilidade, é possível a dilação de prazos, quando presentes circunstâncias ou motivos justificáveis. A simples ultrapassagem dos prazos legais não assegura ao réu o direito à liberdade; é necessário que a demora na instrução seja injustificada, de modo que, ainda que houvesse o alegado excesso de prazo, somente se poderia falar em constrangimento ilegal se o atraso fosse injustificável.
In
casu
, Em 06 de maio de 2025, foi oferecida a denúncia pelo Ministério Público, requerendo o seu recebimento, autuação e citação do denunciado. Em 30 de maio de 2025, há um despacho determinando a intimação do Ministério Público para manifestação acerca da defesa prévia apresentada pelo acusado. Em 06 de junho de 2025, consta o despacho determinando a notificação do acusado para oferecer a defesa prévia, tendo a defesa, em 09 de junho de 2025, ratificado o documento de defesa prévia acostada aos autos originais.

3. A decisão que decretou a prisão preventiva do acusado encontra-se bem fundamentada, pois presente a prova da materialidade do fato, bem como fortes indícios de autoria. Lado outro, o paciente já responde à Ação Penal n° 8006325-33.2022.8.05.0044, em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA, em virtude da prática do delito, também de tráfico de drogas, de maneira que a adoção da medida cautelar mais gravosa assegura a ordem pública, uma vez que evita a multiplicação de fatos criminosos.

4. Restando caracterizada pelo menos uma das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva – no caso, a garantia da ordem pública –, tornam-se irrelevantes as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo Paciente, consoante entendimento já assentado na jurisprudência pátria, não procedendo o pleito de substituição da prisão preventiva por medidas alternativas.

5. Ordem DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS

N
º
8032814-40.2025.8.05.0000
, tendo como impetrante
LEANDRO DE ALMEIDA MORAES SANTOS, OAB/BA n° 48.103
, e como impetrado
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR/BA
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGA
R A ORDEM
.